Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0702249-96.2023.8.07.0003 APELANTE: RONALDO ROMERO DE SOUZA MULATO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por RONALDO ROMERO DE SOUZA MULATO contra sentença (ID 60036424) que o condenou à pena 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 17 (dezessete) dias-multa, como incurso no artigo 306, § 1°, inciso II, c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei n. 9.503/97, com proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses e 10 (dez) dias. Substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos Nesta instância, a Defesa do apelante (Núcleo de Práticas Jurídicas do NPJ/UniCEUB) protocolou petição na qual requereu a desistência do recurso (ID 61402528). DIANTE DO EXPOSTO, homologo o pedido de desistência do recurso, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 12 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator